Tribunal: TJDFT
Processo: 0743718-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIOS E POUPANÇA. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. DECISÃO DE ORIGEM. LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALORES BLOQUEADOS. MANUTENÇÃO.
1.Impenhorabilidade de salários e depósitos em poupança até o limite de 40 salários mínimos.
2. Reconhecimento da possibilidade de penhora de até 30% de verbas de natureza alimentar em circunstâncias excepcionais.
3.Liberação de 70% dos valores bloqueados na conta salarial do devedor, respeitando o direito à dignidade e a remuneração.
4. Depósitos remuneratórios efetuados antes do bloqueio financeiro. Inexistência de provas robustas para desconstituir a presunção de legitimidade do vínculo empregatício.
5.A aplicação do art. 833, X, do CPC, alinhada à jurisprudência do STJ, equilibra os interesses do credor e a proteção dos recursos vitais ao devedor.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO